Tribunal: TJMT
Processo: 1035490-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035490-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AFONSO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 388.063.391-68 (APELANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ÁGUAS CUIABÁ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TARIFA DE ÁGUA – IMÓVEL DE PORTE MÉDIO - AUSÊNCIA DE HIDRÔMETRO – COBRANÇA PELO CONSUMO MÍNIMO – INADIMPLÊNCIA - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – ALEGADA PRESCRIÇÃO DE FATURAS PRETÉRITAS – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL QUE NÃO ATINGIU O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Em sendo a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, em face de legitima a cobrança, não há o que se falar em danos morais, acobertada a requerida pelo exercício regular de um direito.

II – O prazo prescricional para a cobrança de tarifa de água é decenal - 10 (dez) anos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AFONSO VIEIRA DOS SANTOS,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1035490-67.2017, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar parcialmente quitado o débito sobre os depósitos realizados pela parte autora, de fevereiro de 2017 até a instalação do hidrômetro (23/03/2018), cuja cobrança deverá ser sobre 20m3 (categoria residencial, classe 2 – haja vista o imóvel ser de porte médio), devendo ser apurado em liquidação de sentença.

Ainda, tendo em conta que o autor decaiu em maior parte de seu pedido, condenou-o ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Apelante fala que a decisão contraria as provas constantes dos autos.

Afirma que após a instalação do hidrômetro a cobrança continuou sendo por estimativa, mesmo a concessionária tendo afirmado que a cobrança passaria a ser realizada pelo real consumo lido do imóvel.

Aduz que, com a inversão do ônus da prova, caberia à concessionária comprovar se houve utilização dos serviços no período em que o imóvel estava desabitado.

Alega que o faturamento deve se dar sobre 10m3 (dez metros cúbicos), conforme era cobrado anteriormente, e não sobre 20m3 (vinte metros cúbicos) como constou da decisão.

Dessa forma, considerando que houve o pagamento sobre 10m3 e mais 50% (cinquenta por cento) de reajuste, afirma que deve ser considerado quitado os pagamentos efetivados até o trânsito em julgado da demanda, uma vez que o último pagamento apresentado é referente ao período de janeiro a junho de 2021.

Assevera que, tendo o último pagamento sido feito em junho de 2021, deve ser declarada a prescrição das faturas anteriores a junho de 2016, dado o quinquênio do lapso temporal prescricional.

Insiste na condenação da Águas Cuiabá ao pagamento de indenização a título de danos morais, uma vez que encaminhou seu nome aos órgãos de restrição ao crédito por débito que entende ser indevido, pois, sequer havia fornecimento de água no período (fevereiro/2014).

Pugna pela inversão do ônus sucumbencial, uma vez que a maior parte dos pedidos elencados na inicial foram atendidos.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas no id. de n. 90209670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Na hipótese, o autor ajuizou a presente demanda alegando ser consumidor dos serviços de abastecimento de água prestados pela requerida sob a Unidade Consumidora de n. 16893-9.

Disse que a referida UC não possuía hidrômetro para aferir o consumo médio e, no período de dezembro/2013 a fevereiro/2017 sequer houve fornecimento de água no imóvel.

Falou que, mesmo sem consumo e sem hidrômetro, a concessionária emitia fatura equivalente a 10m3 (dez metros cúbicos).

Relatou que a média de consumo era o equivalente a R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos), porém, em razão do imóvel ser de 01 (um) andar, passou a cobrança a ser realizada sobre (duas) Unidades Consumidoras, 10m3 (dez metros cúbicos) por UC.

Disse que, para sua surpresa, não bastasse a mudança tarifária, a requerida decidiu alterar a cobrança para 20m3 (vinte metros cúbicos) por Unidade Consumidora.

Falou que a cobrança, mesmo sem hidrômetro, chega ao monte de R$ 362,44 (trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Narrou que, após diversas tentativas de solução amigável, não obteve êxito, tendo seu nome inscrito aos órgãos de proteção ao crédito em razão de um débito do período em que não havia fornecimento de água.

Dessa forma, buscou a tutela jurisdicional pleiteando liminarmente a consignação em pagamento no importe de R$ 29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos), referente a 10m3 no valor de R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos) como era cobrado anteriormente, e mais 50% (cinquenta por cento) sobre esse valor referente ao acréscimo no fornecimento dos serviços.

Ainda em sede liminar, pugnou que fosse determinada a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a condenação da concessionária à pena pecuniária pelos danos de ordem extrapatrimonial experimentados.

Em sua defesa, a concessionária prestadora de serviços públicos de água esgoto rechaçou as argumentações do requerente alegando a ausência de ilicitude, uma vez que a cobrança por economias está amparada pela Resolução Normativa de n. 05 da AMAES – Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá.

Destacou que, por ocasião de vistoria realizada em fevereiro/2014, foi constatada que no imóvel do autor incidem 02 (duas) economias de categorias distintas – residencial e comercial.

Impugnou a alegação de que não houve abastecimento de água no período de dezembro de 2013 a fevereiro de 2017.

Sustentou essa impugnação afirmando que durante vistoria foi verificado que o imóvel estava habitado, funcionando uma oficina mecânica no andar inferior, os quais utilizavam do abastecimento de água oriundo da rede pública que se encontrava ativa.

Disse que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foi decorrente da ausência de contraprestação/pagamento pelos serviços prestados e utilizados.

Com base nessas alegações pugnou pela improcedência da ação.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a parte autora manifestou pelo julgamento antecipado da lide e, por sua vez, a requerida pugnou pela realização de perícia técnica, que só não foi realizada haja vista o pagamento extemporâneo dos honorários periciais pela concessionária solicitante.

Após, sobreveio sentença de parcial procedência, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, o apelante busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão contudo.

É que, embora a cobrança por estimativa seja ilegal, da análise dos documentos carreados aos autos denota-se que as cobranças se deram pela tarifa/valor mínimo correspondente à respectiva categoria abastecida, (id’s. 902095230 ao 90209532 e 90209564), conforme orientação emanada pela corte Superior.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
TARIFA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. ILEGALIDADE. NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA PELA TARIFA MÍNIMA.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

2. Considerando que a tarifa de água deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária.

3. É da Concessionária a obrigação de instalar o hidrômetro, a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1782672/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 29/05/2019)

Ademais, cumpre esclarecer que agiu bem o sentenciante que, em estrita observação aos arts. 56 e 71, da Resolução Normativa de n. 05/2012, da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá – AMAES (ID. 90209574), classificou o imóvel em uma única categoria (residencial - classe 2), cuja cobrança deve se dar sobre 20m3 e não em duas categorias distintas (residencial e comercial), como era realizada anteriormente.

No que diz respeito aos danos extrapatrimoniais, mais uma vez, sem razão o apelante.

Isso porque, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373 do NCPC.

Ou seja, o autor não apresentou indício de prova mínima da ilegalidade da cobrança para ter a sua pretensão atendida, o que não ocorreu, se limitando a apresentar alegações hipotéticas de que os valores cobrados não correspondiam com a realidade do imóvel, uma vez que estava desabitado e sequer houve o fornecimento de água no período.

Nesse contexto, ante a ausência de provas contundentes das supostas ilegalidades apontadas, não há por onde atender às súplicas recursais aviadas pelo apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – INSCRIÇÃO LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da dívida, não há que se falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da instituição financeira em promover a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito do cliente inadimplente.
(Ap 16215/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO CONTRATUAL E DIVÍDA – COMPROVADAS - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

1. Dentro da sistemática processual civil, extinguindo-se o direito do autor com a materialização de prova documental dando conta da relação contratual, de rigor é a ação ser julgada improcedente já que, neste contexto, a parte ré cumpriu os requisitos estabelecidos pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.2. E, em sendo a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, em face de legitima a cobrança, não há o que se falar em danos morais, acobertada a requerida pelo exercício regular de um direito, dentro do estabelecido no artigo 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.
3. Reformada a sentença, inverte-se o ônus da sucumbência. (Ap 9181/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Por derradeiro, no que tange ao pedido de ser declarada a prescrição das faturas anteriores ao mês de junho de 2016 devido o lapso temporal do quinquênio do prazo prescricional, novamente, sem razão o apelante.

Isso porque, nos casos de cobrança de tarifa de água, o prazo prescricional é de dez anos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.113.403/RJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do CPC/1973, a ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. Assim, deve ser vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do CC/1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do CC/2002.

2. Agravo Interno do Município desprovido.

(AgInt nos EREsp 1559227/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 21/10/2020)

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO. TEMAS N. 251, 252, 253 e 254, VINCULADOS AO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO n. 1.117.903/RS.

I - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas n. 251, 252, 253 e 254, vinculados ao recurso especial repetitivo n. 1.117.903/RS, consolidou entendimento no sentido de que o prazo prescricional da execução fiscal em que se pretende a cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto rege-se pelo disposto no Código Civil, revelando-se inaplicável o Decreto n. 20.910/32.

II - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1583355/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021